Tribunal: STF
Processo: ARE 1568503
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 69, fl. 3):



    “EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. 



    1. Apelação interposta pelo Município de Paulo Jacinto/AL, em face da sentença que indeferiu o pedido de cumprimento por ele formulado, em relação à sentença proferida pela 19ª Vara Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, nos autos da Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100, proposta pelo Ministério Público Federal contra a União, com vistas ao pagamento das diferenças de complementação do FUNDEF, desde o ano de 1998. 



    2. Na ACP originária, o MPF atuou em nome próprio, na defesa de interesse difuso de alunos brasileiros, e não, para fins de ver tutelado interesse dos Municípios, sendo, inclusive, vedada ao Parquet, pela CF/88, a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas (art. 129, IX, parte final). 



    3. Se o título judicial não se formou em favor do Município (que não foi o autor, representado ou substituído), não há como se reconhecer a sua legitimidade ativa para executá-lo.



    4. Apelação desprovida.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 72), foram desprovidos (Doc. 87).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 97), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO/AL alega violação ao art. 212 da CF/1988; e ao art. 60, do ADCT.



    Em suas razões, alega que o “título judicial ao qual se busca o cumprimento da Sentença é o decorrente da Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0 (0050616- 27.1999.403.6100) que garantiu o direito aos Municípios em receber a diferença de valores transferidos a menor pela União quando da complementação do antigo FUNDEF” (Doc. 97, fl. 5).



    Desse modo, sustenta que “não se pode exigir que o Ministério Público promova a ação executiva, até porque seria impossível para o órgão ministerial apurar o crédito de cada município e ainda verificar os períodos dos quais já existem ações ajuizadas” (Doc. 97, fl. 9). No ponto, destaca que “não se vê na r. Decisão que busca lastro à argumentação o executado nenhum trecho que determine a exclusividade do Ministério Público Federal em promover o cumprimento de sentença pretendido pelo Município Exequente, visto que iria de encontro ao que determina o art. 97 da Lei n. 8.078/90” (Doc. 97, fl. 9).



    Realça que “tendo o Município exequente sofrido prejuízos diretos pela conduta da União, o mesmo habilita-se como vítima do ilícito objeto daquela lide, para os fins do art. 97 da Lei nº 8.078/90” (Doc. 97, fl. 14), de modo que “resta patente a legitimidade da municipalidade em promover o cumprimento de sentença, uma vez que definitivamente já fora reconhecido o direito dos entes federados, pela Ação Civil Pública nº 1999.61.00.050616-0 (0050616-27.1999.403.6100), que garantiu o direito aos Municípios a receber a diferença de valores transferidos a menor pela União quando da complementação do antigo FUNDEF” (Doc. 97, fl. 15).



    Requer, ao final, o provimento do presente apelo para reformar o acórdão recorrido, “determinando, via de consequência, o prosseguimento do cumprimento de sentença, reconhecendo que o Município recorrente possui legitimidade ativa” (Doc. 97, fl. 15).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que é inviável a aplicação do Tema 82/STF, ante a ausência de identidade da matéria (Doc. 105).



    No agravo, a parte agravante confronta o fundamento da decisão de inadmissibilidade (Doc. 111).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente



    Na hipótese, o MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO/AL busca executar sentença coletiva em face da UNIÃO com base em título executivo judicial proferido em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal na Seção Judiciária de São Paulo (processo n. 0050616-27.1999.43.6100). 



    Referida ação tinha como objeto a condenação da UNIÃO a ressarcir ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF, o valor correspondente à diferença entre o mínimo anual por aluno - VMAA, uma vez que teria sido calculado de forma diversa daquela prevista no art. 6º, §1º, da Lei 9.424/1996. 



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu pela ilegitimidade da Municipalidade para executar referido título executivo aos seguintes fundamentos (Doc. 69, fl. 2):



    “O recurso não merece acolhimento, por três razões principais, que vêm sendo esposadas por esta Corte Regional. 



    Primus: "[...] acerca de cumprimento de sentença do mesmo título judicial (Ação Civil Pública 0050616-27.1999.4.03.6100, ajuizada pelo Ministério Público Federal, tramitada na Justiça Federal de São Paulo), a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o Parquet atuou em nome próprio na defesa de interesse difuso de alunos brasileiros, condenando-se a União a recompor o FUNDEF como um todo, sem individualização dos beneficiários, de modo que não pode ser usada para defender os interesses dos municípios [...]" (AGTR nº 08139580920214050000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª Turma, julgado em 06/12/2022). 



    Secundus: "Consoante se observa, o título executivo judicial não condenou a UNIÃO a ressarcir individualmente cada município, mas apenas o FUNDEF, enquanto fundo de natureza contábil garantidor do interesse da sociedade na equalização dos gastos públicos relativos ao ensino fundamental, assegurando o efetivo cumprimento do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/1996 e o recálculo do valor mínimo anual por aluno (VMAA) para fins de complementação de recursos do aludido fundo./E nem poderia ser de outra forma, pois, como bem destacado pela UNIÃO nas suas contrarrazões, 'o Ministério Público não pode defender interesses de Municípios por ausência de legitimação e vedação constitucional (art. 129, IX, CF/88)' [...]" (AC nº 08005965120214058402, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª Turma, julgado em 06/10/2022). 



    Tercius: "[...] Não se desconhece que a ação coletiva possa ser executada individualmente pelos interessados, no entanto, desde que, obviamente tenha sido proposta em nome dos exequentes. Ocorre que na hipótese o Ministério Público Federal propôs a ação coletiva em nome próprio e postulou que os valores fossem transferidos pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), justamente o que fixou a sentença. No mais, em sendo transferidos ao Fundo, os valores beneficiam cada Município. Daí que, no caso, não sendo nem autor, nem substituto processual, o reconhecimento da ilegitimidade do Município [...] para propor a execução é medida que se impõe. Demais disso, importa destacar que, a contrario sensu, poderia restar configurado bis in idem, eis que além de receber diretamente do Fundo os recursos repassados por força do que determinado nos autos da Ação Civil Pública, o Município autor teria igualmente o ensejo de receber os mesmos recursos a partir do acolhimento do seu pedido formulado no incidente de cumprimento de sentença [...]" (AC nº 08003344420204058303, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, julgado em 16/03/2021).”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE firmada em demandas envolvendo verbas do FUNDEF, nas quais se registrou que a legitimidade do Ministério Público Federal para a execução da sentença coletiva não obsta a legitimidade dos Municípios para promover a execução de julgado em ação civil pública.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator da STP 656 AgR, Min. LUIZ FUX, DJe de 2/12/2021, Tribunal Pleno:



    “Ocorre que no caso apreciado pela decisão ora agravada, controvérsia deriva da liberação ou não de precatórios originados do cumprimento de sentença coletiva, proferida nos autos da ACP 1999.61.00.050616-0, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF, sendo que a referida liberação dos precatórios restou obstada por decisão com fundamento em suposta ilegitimidade municipal para a execução do julgado coletivo.



    No ponto, verifico que o município requerente já possui ordem liminar a seu favor emitida no bojo da STP 637, de relatoria do Min. Dias Toffoli, meu antecessor nesta Presidência (doc. 03), permitindo que o cumprimento da sentença coletiva siga normalmente curso. Oportuno ressaltar que essa decisão está em conformidade com pacífico entendimento desta Corte acerca do dever da União de suplementação de recursos do FUNDEF (STP 862-AgR/PI, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 10/06/20; ACO 658AgR/PE, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 20/05/20; ACO 683/CE-AgR e 722/MG-AgRG, DJe de 19/2/20, ambas de relatoria do Ministro Edson Fachin; SL 1050 AgR / CE, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 14/05/20; ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos designada ao Min. Fachin). No mesmo sentido:



    “Suspensão de tutela provisória. Verbas do FUNDEF. Direito à complementação já reconhecido. Execução da decisão obstada em ação rescisória. Risco de grave dano à ordem e à administração públicas evidenciado. Vedação de uso das verbas vinculadas à prestação de serviços de educação pública no pagamento de honorários advocatícios. Suspensão parcialmente deferida. 1. Tal como o acórdão rescindendo, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o direito de entes federados ao recebimento de verba complementar do FUNDEF. 2. A suspensão da execução do acórdão em que se reconheceu tal direito aos requerentes tem potencial para acarretar graves prejuízos à ordem e à administração públicas, máxime porque veda o recebimento de verbas destinadas à prestação de serviços de educação pública em um país tão carente de melhor sistema educacional público. 3. A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação. 4. Suspensão parcialmente deferida. (STP 66, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2020)’



    Salienta-se que não se revela razoável consentir com a continuidade da violação a direito já reconhecido por esta própria Corte e cuja titularidade é, em verdade, da população local, porquanto relativo às verbas com destinação vinculada à promoção da educação. É que, permitir a permanência de entrave à liberação dos valores em tela significa, em última análise, coadunar com a perpetuação de danos há muito experimentados pelos cidadãos dos Municípios. Reconhece-se, portanto, presente o periculum in mora.



    (...)



    Por fim, conforme assentado na decisão agravada, ressalta-se que a autorização, concedida nos autos da STP 88, por decisão do Ministro Dias Toffolli, para que o Ministério Público Federal prosseguisse com a execução da sentença coletiva, não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90. Destarte, não há que se falar em atribuição exclusiva ao Ministério Público Federal para a execução do julgado da ACP 1999.61.00.050616-0. Com efeito, sendo o Município o titular do interesse jurídico discutido, como destinatário das verbas executadas, sua legitimidade para agir resta caracterizada.



    Ex positis, desprovejo o agravo, a fim de que seja mantida a decisão recorrida.” (grifos nossos)



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. BLOQUEIO DO PAGAMENTO POR DECISÃO LIMINAR. ALEGADA GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VALORES VINCULADOS AO CUSTEIO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. VEDAÇÃO A QUALQUER DESTINAÇÃO DIVERSA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para a apreciação do pedido de suspensão, máxime quando o litígio versa questão diretamente vinculada ao princípio da separação dos poderes (art. 2ª da Constituição Federal) e ao pacto federativo.



    2. In casu, a controvérsia deriva da legitimidade ou não do Município interessado para promoção de cumprimento de sentença coletiva, relativos ao pagamento das diferenças das verbas do FUNDEF.



    3. A autorização para que o Ministério Público Federal prossiga com a execução da sentença coletiva não tem o condão de excluir a legitimidade dos municípios para promover a execução de julgado em Ação Civil Pública, máxime em razão do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.078/90.



    4. Agravo Interno desprovido.”



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ementa Reclamação Constitucional. Complementação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef. Alegação de descumprimento da STP 300, em que determinado o prosseguimento da execução. Decisão na origem que extingue o processo, ante à ilegitimidade do Estado para executar a verba complementar. Verificada violação da STP 300. Recursos do Fundef. Destinação vinculada à prestação de serviço público de ensino. Distribuição aos Estados. Legitimidade dos entes federados para a execução das verbas complementares do Fundef. Liminar deferida ad referendum do Plenário. Conversão em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente.



    1. Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Ao exame da STP 300, esta Suprema Corte, ante o estreito âmbito de cognição dos pedidos de contracautela, julgou parcialmente procedente o pedido para permitir a retomada do curso da execução promovida pelo Estado da Paraíba, relacionada à complementação das verbas do Fundef, evidenciado o risco de violação da ordem e da administração públicas. No referido julgamento, além de reconhecer a legitimidade dos Estados e Municípios para requerer medidas de contracautela nos processos relacionados às verbas do Fundef - já que presente o risco de lesão grave à ordem e à economia públicas - este Supremo Tribunal consignou, outrossim, inexistir qualquer obstáculo ao aforamento ou prosseguimento de execuções de autoria dos entes federados beneficiados pela decisão transitada em julgada na ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal.



    3. Configurada violação, pela Corte reclamada, do entendimento exarado por esta Suprema Corte, nos autos da STP 300, ao assentar a ilegitimidade do ente estadual para executar a decisão coletiva transitada em julgado.



    4. Reiterada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à titularidade das verbas complementares do Fundef aos entes federados, de cuja compreensão se extrai a legitimidade para a execução desses valores .



    5. Pedido julgado procedente.” (Rcl 62260 Ref, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 9/11/2023)



    “Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade de Município para executar sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF. Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a legitimidade do Município de Riacho de Santana/RN para executar título judicial proveniente de Ação Civil Pública relativa a verbas do FUNDEF. 2. O recorrente argumenta contra a legitimidade do Município para a execução individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Município possui legitimidade para executar individualmente sentença coletiva sobre verbas do FUNDEF, em conformidade com a jurisprudência do STF. III. Razões de decidir 4. O STF possui jurisprudência consolidada reconhecendo a legitimidade dos Municípios para executar sentenças coletivas relativas ao ressarcimento de verbas do FUNDEF. 5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STF, que admite a execução de decisões judiciais coletivas por municípios, especialmente em questões financeiras relacionadas ao federalismo fiscal e ao direito à educação. 6. O agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV. Dispositivo 7. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1488341 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 23-04-2025).



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo ser reformado o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a legitimidade do Município de Paulo Jacinto para propor a execução do título judicial proveniente da ação civil pública em tela e determinar o prosseguimento do cumprimento individual da sentença em primeiro grau de jurisdição.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente